Tribunal: TJBA
Processo: 8016527-72.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-03
Data de publicação: 2026-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016527-72.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LIGIA MARIA DOS SANTOS e outros (7)

Advogado(s)
:
VIRGINIA MARIA SANTOS OLIVEIRA, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, BEATRIZ ADAMI DANGIOLELLA, HERMANO GADELHA DE SA, LEIDSON FLAMARION TORRES MATOS registrado(a) civilmente como LEIDSON FLAMARION TORRES MATOS, THIAGO GIULLIO DE SALES GERMOGLIO, YAGO RENAN LICARIAO DE SOUZA

APELADO: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO e outros (7)

Advogado(s)
:
THIAGO GIULLIO DE SALES GERMOGLIO, LEIDSON FLAMARION TORRES MATOS registrado(a) civilmente como LEIDSON FLAMARION TORRES MATOS, HERMANO GADELHA DE SA, YAGO RENAN LICARIAO DE SOUZA, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, BEATRIZ ADAMI DANGIOLELLA, VIRGINIA MARIA SANTOS OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS E RECURSO ADESIVO. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DESERÇÃO DO RECURSO ADESIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL PARCIALMENTE MAJORADO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. APELO DA OPERADORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelações simultâneas interpostos pela recorrente operadora integrante do sistema UNIMED e pela autora, bem como recurso adesivo interposto por federação integrante do mesmo conglomerado, contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais.

2. A sentença: (i) acolheu a preliminar de perda superveniente do objeto quanto aos pedidos de cobertura do tratamento e portabilidade após o falecimento da autora, com fundamento no art. 485, VI, do CPC; (ii) confirmou a tutela liminar até a data do óbito; (iii) condenou solidariamente as rés ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais; e (iv) condenou-as ao ressarcimento de R$ 95,00 por danos materiais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

3. A recorrente operadora sustentou ilegitimidade passiva, inexistência de responsabilidade solidária, ausência de ato ilícito, descabimento da condenação por danos morais e, subsidiariamente, pleiteou a redução do quantum indenizatório.

4. A autora, por sua vez, insurgiu-se contra a limitação do ressarcimento material ao valor de R$ 95,00, requerendo a inclusão de outras despesas comprovadas no curso do feito, bem como a devolução das mensalidades pagas no período em que alegou precarização da rede credenciada.

5. O recurso adesivo interposto pela federação do sistema UNIMED postulou, preliminarmente, gratuidade da justiça e, no mérito, a exclusão de sua responsabilidade, além do afastamento ou redução da indenização moral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso adesivo preenche os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, notadamente o preparo; (ii) saber se a operadora recorrente é parte legítima e responde solidariamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço de assistência à saúde; e (iii) saber se são devidos danos morais e a extensão do ressarcimento por danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. O recurso adesivo não comporta conhecimento, porquanto, apesar de regularmente intimada, a recorrente deixou de comprovar o recolhimento do preparo recursal, incidindo a pena de deserção, nos termos dos arts. 932, III, e 1.007, §§ 4º e 5º, do CPC.

8. A preliminar de ilegitimidade passiva da operadora foi corretamente afastada. A estrutura cooperativa do sistema UNIMED, com exploração conjunta de marca nacional, rede de intercâmbio e atuação integrada perante o consumidor, atrai a incidência da teoria da aparência e da responsabilidade solidária, à luz dos arts. 13 e 14 do CDC e do art. 8º da Lei nº 5.764/1971.

9. A jurisprudência do STJ reconhece expressamente a solidariedade entre as cooperativas integrantes do sistema UNIMED, por se apresentarem ao consumidor como rede nacional unificada, preservado o direito de regresso entre as coobrigadas.

10. Configurada a relação de consumo, aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a demonstração do defeito do serviço, do dano e do nexo causal.

11. Embora o STJ, no Tema Repetitivo 1.365, tenha firmado a tese de que a simples negativa indevida de cobertura não gera, por si só, dano moral presumido, o caso concreto revela circunstâncias excepcionais aptas a evidenciar efetivo abalo extrapatrimonial, diante da condição clínica grave da autora, pessoa idosa em tratamento quimioterápico por neoplasia maligna, submetida à abrupta precarização da assistência e posterior falecimento no curso da demanda.

12. O conjunto probatório demonstra violação concreta aos direitos da personalidade, notadamente dignidade, saúde e integridade psíquica, ultrapassando o mero dissabor contratual, razão pela qual se mantém a condenação por danos morais no valor de R$ 10.000,00, quantia compatível com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da reparação.

13. Quanto aos danos materiais, restou comprovado, além do valor originalmente reconhecido, o dispêndio de R$ 250,00 e R$ 190,00 com despesas médicas particulares, impondo-se a majoração do ressarcimento para o montante global de R$ 535,00.

14. Não é cabível, todavia, a restituição das mensalidades pagas no período, pois não houve comprovação de ausência integral de contraprestação contratual, mas apenas precarização da rede credenciada, sem demonstração de impossibilidade total de utilização dos serviços.

IV. DISPOSITIVO

15. Recurso adesivo não conhecido. Recurso da operadora conhecido e não provido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido, para majorar a condenação por danos materiais ao montante de R$ 535,00.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 85, § 11, 485, VI, 932, III, 1.007, §§ 4º e 5º;

CDC, arts. 13 e 14;

Lei nº 5.764/1971, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1391252/SP;

STJ, AgInt no AREsp 1545603/SP;

STJ, Tema Repetitivo 1.365;

TJBA, Apelação nº 0369941-92.2013.8.05.0001;

TJBA, Apelação nº 0501255-16.2016.8.05.0080;

TJBA, Apelação nº 0575609-89.2015.8.05.0001
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8016527-72.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
LIGIA MARIA DOS SANTOS e outros (7)
e como apelada
UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO e outros (7)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo da Operadora de Plano de Saúde, CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso da Autora e NÃO CONHECER do Apelo Adesivo

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .